Tribunal: TJMT
Processo: 1010960-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010960-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 023.765.271-47 (PACIENTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 023.765.271-47 (PACIENTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (IMPETRANTE), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (IMPETRANTE), MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA (TERCEIRO INTERESSADO), UELITON MARIA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), C. D. P. - CPF: 082.756.601-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE “NÃO PARTICIPOU DO ROUBO”, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE OUTORGA DA LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR “
QUALQUER DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP
” – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT,
Enunciado Criminal 42).

A forma de execução do roubo - concurso de 4 (quatro) agentes, emprego de grave ameaça exercida com arma branca e restrição à liberdade da vítima por considerável período - justifica a segregação cautelar, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara (RHC 119761/RS; HC 537086/RS; HC N.U 1001006-81.2019.8.11.0000).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(STJ, HC 543897/BA)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010960-20.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. OTÁVIO SIMPLICIO KUHN E OUTRO

PACIENTE(S):

EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de

EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (Código 261993), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima – art. 157, §2º, II e V, do CP – (ID
43396951
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente “
não participou do roubo
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente “
possui residência fixa, emprego lícito e família constituída, possuindo um filho de sete anos que precisa da sua ajuda para seu sustento
”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por “
qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”
(ID 43379994), com documentos (ID 43379996/ID 43396951).

O pedido liminar foi indeferido (ID 43836954).

O Juízo singular prestou informações (ID 44023991).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas – Prisão preventiva – Pretendida a revogação da medida, ao argumento de negativa de autoria, e ausência dos requisitos para decretação da prisão cautelar – Inviabilidade – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Requisitos da custódia cautelar preenchido s em face da garantia da ordem pública, consubstanciada para evitar a reiteração criminosa – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Alegadas condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 44385454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...] No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, em relação a ambos os representados, ante a gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados por ambos. Verifico que o crime se deu gravidade exacerbada, tendo os representados amarrado as vítimas com cordas mantendo-as sob ameaças.

Referido modo peculiar de cometimento do presente crime, supostamente ameaçando e aterrorizando as vítimas, portando armas de fogo, demonstram, alto grau de reprovabilidade da conduta, e de periculosidade dos agentes, situação que auxilia o decreto prisional em desfavor dos mesmos. [...]

De igual forma, o representado Evandro Marques de Oliveira também possui contra si alguns procedimentos criminais em andamento, demonstrando sua contumácia delitiva. [...]

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de UELINTON MARIA DE SOUZA, vulgo “LENDA” e EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, devendo ser expedidos os mandados de prisão através do sistema BNMP 2.0. [...]”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 43392997)

Em 15.5.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que “
inexistem situações alteradoras do momento fático de decretação da prisão
” (José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 43396951).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal,
in verbis
:
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, haja vista que o paciente, o coindiciado Ueliton Maria de Souza e os menores infratores Caua Deluque Pires e Matheus Felipe Geraldes Crema teriam subtraído dois caminhões de carga [VW 15.180 CNM e VW 17.220 Euro3 Worker] mediante grave ameaça exercida com emprego de armas brancas [facas] e restrição à liberdade da vítima, a qual permaneceu amarrada por aproximadamente 5 (cinco) horas [das 19h00min às 0015min].

A forma de execução do roubo - concurso de 4 (quatro) agentes, emprego de grave ameaça exercida com arma branca e restrição à liberdade da vítima por considerável período - justifica a segregação cautelar, segundo entendimento do c. STJ (RHC 119761/RS – Relatora: Min. Laurita Vaz – 16.12.2019; HC 537086/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A segregação preventiva do paciente está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, qual seja, roubo de caminhão [...] mediante concurso de 4 (quatro) agentes [...] e restrição à liberdade de duas vítimas.”
(TJMT, HC N.U 1001006-81.2019.8.11.0000 – 19.2.2019)

Quanto aos predicados pessoais favoráveis, não autorizam, em si, a revogação da prisão preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos ao se considerar a reiteração delitiva do paciente, o qual responde a duas ações penais por receptação (Códigos 63801 e 66844/Comarca de Porto Esperidião), além de registrar 1 (um) boletim de ocorrência por roubo e 2 (dois) por adulteração de sinal identificador de veículo automotor (BO nº 2020.46822, 2019.170426 e 2018.139667 – GEIA – Conjunto de Sistemas da Polícia Judiciária Civil – ID 43392996).

Segue-se orientação do STJ:

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(HC 543897/BA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020